Tribunal: STF
Processo: CJ 5984
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGAR
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO E JUIZ DE DIREITO. ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS
AUTOS AO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.